Tribunal: TJBA
Processo: 8115277-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115277-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JALMIRA RAMOS DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível na Ação de Usucapião Extraordinário n.° 8115277-41.2022.8.05.0001 contra o acórdão, ID 77145922; Embargantes: Jalmira Ramos da Cunha e Roberto da Cruz Cunha; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator